Tribunal: TJSP
Processo: 1026977-81.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. ADICIONAL TEMPORAL – QUINQUÊNIO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Recurso voluntário e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido em ordem a determinar a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do quinquênio, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. ADICIONAL TEMPORAL – QUINQUÊNIO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Recurso voluntário e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido em ordem a determinar a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do quinquênio, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além do apostilamento. Feito processado perante a 3a Vara da Fazenda Pública da Capital. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Declina-se, portanto, da competência, com determinação da remessa dos autos ao Colégio Recursal de Pirassununga para apreciação do recurso interposto. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL NÃO CONHECIDOS, com determinação.